Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. CABIMENTO. LEI 13.786/2018. INAPLICÁVEL. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO VALOR. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplicam as normas da Lei 13.786/2018 se tanto o contrato de compra e venda de imóvel quanto o distrato foram celebrados anteriormente à sua vigência.
2. Nos casos de distrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamentos admitindo a flutuação do percentual de retenção entre 10% a 25%. 2.1. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Em outras palavras, cabe à vendedora comprovar que a retenção tão somente no percentual de 10% sobre os valores pagos pelo adquirente não cobrirá os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado. 2.3. Não merece acatamento, com base no art. 413 do Código Civil e art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de majoração do percentual de retenção se não há nos autos provas capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que o percentual de 10% é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento indevido da vendedora.
3. Uma vez que o valor pago a título de sinal compôs o preço da unidade imobiliária, o que foi inclusive expressamente previsto no contrato, não se admite retenção cumulada do sinal com 10% sobre as parcelas pagas.
4. A cláusula contratual que estabelece que o valor pago pela vendedora a título de comissão de corretagem seria por ela retido em caso de resilição por iniciativa do adquirente não destacou o montante despendido com a comissão. 4.1. De acordo com o Tema 938 do STJ, a obrigação de pagar a comissão de corretagem só se transfere ao comprador se houver destaque do montante, o que não se observa no presente caso.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.002) no sentido de que, no caso de distrato pleiteado pelo adquirente de unidade imobiliária, os juros de mora têm incidência a partir do trânsito em julgado.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.